Tribunal: STF
Processo: ARE 1575727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DE ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 219, 1, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS ACERCA DA PRÁTICA, POR MÚLTIPLAS VEZES, DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, NA MODALIDADE ATOS LIBIDINOSOS, PELO APELANTE CONTRA A NETA DELE, QUE CONTAVA COM IDADE INFERIOR A CATORZE ANOS À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS, E DE ESTUPRO, QUANDO A MESMA OFENDIDA POSSUÍA QUINZE ANOS DE IDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE FORAM FIRMES E COESAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. FATOS PERIFÉRICOS AOS ABUSOS QUE FORAM CONFIRMADOS PELA GENITORA DA OFENDIDA EM JUÍZO. NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TER A VÍTIMA MENTIDO PARA PREJUDICAR O APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, C, DO CP, POR CONFIGURAR BIS IN IDEM NO CASO EM TESTILHA. TERCEIRA FASE. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ARTIGO 226, II, DO CP. PENAS REDIMENSIONADAS. ADEQUADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, BEM COMO A APLICAÇÃO, ENTRE ESTES E O CRIME DE ESTUPRO, DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE SANÇÃO IMPOSTA (SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO), A QUAL OBSTA, IGUALMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II, XXXVI, XXXIX, XLV, XLVI, LIV, LV e LXXVIII, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) demais dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente